Tribunal: STF
Processo: HC 213280
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Sérgio Hernando em favor de Ismael de Carvalho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 728.667/GO.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 6.10.2021, foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006; 129, § 9º, e 147 do Código Penal, c/c 5º, III, da Lei 11.340/2006, às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e de 8 meses de detenção.



    Alega, em síntese, que não poderia haver sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois a continuidade da prisão preventiva seria incompatível com a condenação em regime semiaberto. Afirma também que a sentença não teria fundamentado adequadamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a adequação da prisão às condições do regime semiaberto.



    O ato coator foi publicado em 17.3.2022, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Fixo o regime inicial semiaberto, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e com o art. 387, § 2º, do CPP.



    Nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, eis que presentes os requisitos previstos no art. 312 do diploma de processo penal. Há provas concretas acerca da materialidade, bem como da autoria delitiva, conforme amplamente demonstrado no decorrer desta sentença. 



    De mais a mais, o periculum in libertatis está caracterizado, tendo em vista que o condenado responde por mais três ações por tráfico de drogas, o que leva a crer que está inserido no mundo do crime e em liberdade poderá encontrar estímulo a reiterar a atividade criminosa. 



    Nesse ponto, convém sublinhar a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os maus antecedentes, a reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, porquanto tais circunstâncias denotam contumácia delitiva e, por via de consequência, periculosidade do agente”. (eDOC 7, p. 191)



    A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Entre vários outros julgados, cito, nesse sentido, o HC 185.181 AgR, rel. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 6.7.2020, e o HC 191.931, rel. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 7.1.2021, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva. (...)”. 



    Portanto, em respeito à proporcionalidade e à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionável em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça por agente de alta periculosidade, o que não é o caso dos autos. Ademais, a revogação da prisão neste processo não afasta medidas decretadas em outros autos ou investigações.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas pelo juízo de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente